Tribunal: STF
Processo: ADI 7189
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. No acórdão embargado, declarou-se inconstitucional a legislação estadual impugnada na qual se presumiu o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de arma de fogo ao atirador desportivo, integrante de entidades de desporto legalmente constituídas, suprimindo, no Estado do Amazonas, requisito estabelecido no inc. I do § 1º do art. 10 da Lei n. 10.826/2003, pelo qual conferida à Polícia Federal a atribuição de autorizar porte de arma de fogo, em contrariedade ao inc. XXI do art. 22 da Constituição da República.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, inexistente na espécie. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.